Tribunal: TCU
Processo: 003.777/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1671/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303, de 30/6/2016, e no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 1o, inciso XXIV, 17, inciso IV, 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, em conhecer da Representação abaixo identificada, considerá-la improcedente quanto ao mérito, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante e determinar o arquivamento dos autos, após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC Processo 015.177/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Autor da Representação: AM Química Indústria e Comércio de Produtos Químicos Importação e Exportação Ltda. (CNPJ: 07.842.762/0001-84). 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte (CNPJ: 00.357.038/0001-16 e UASG: 910809). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Francisco Rocha da Silva (CPF XXX.422.672-XX), representando a empresa AM Química Indústria e Comércio de Produtos Químicos Importação e Exportação Ltda. na condição de sócio-diretor (alteração contratual à peça 3, p. 28 a 35). 1.7. Encaminhamentos: 1.7.1. dar ciência desta decisão à empresa AM Química Indústria e Comércio de Produtos Químicos Importação e Exportação Ltda. e à Eletronorte; 1.7.2. determinar à Selog que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso II, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.